Tribunal: STF
Processo: Súmula 490
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 490

A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores.

[{"tipo": "topico", "texto": "Vedação à indexação de pensão indenizatória ao salário mínimo.(...) Não vislumbro dúvida razoável de que a utilização do salário-mínimo para a formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) incide na vinculação vedada pelaConstituição do Brasil.O que é ali proibido é exatamente tomar-se o salário mínimo como fator indexador para novos e diferenciados ganhos decorrentes ou não de dever remuneratório. 6. Esse raciocínio está explícito nos precedentes do Supremo Tribunal Federal que afastaram a validade de vinculação ao salário-mínimo nos casos de seu aproveitamento como parâmetro para o cálculo inicial de condenações, sendo o seu valor nominal sujeito a correção monetária, afastando a indexação. São exemplos oAgravo de Instrumento 508.844-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 1º.4.2005, e osRecursos Extraordinários 389.989-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 5.11.2004;407.272, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 17.9.2004;409.427-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 2.4.2004;270.161, Primeira Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 16.11.2001. Nesse sentido: \"Vinculação ao salário mínimo: incidência da vedação do art. 7º, IV, daConstituição, restrita à hipótese em que se pretenda fazer das elevações futuras do salário mínimo índice de atualização da indenização fixada; não, qual se deu no acórdão, se o múltiplo do salário mínimo é utilizado apenas para expressar o valor inicial da condenação, a ser atualizado, se for o caso, conforme os índices oficiais da correção monetária (RE 338.760, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 28.6.2002).\" Também por não ter havido reflexo pecuniário na vinculação foi que o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional lei que estabeleceu o salário-mínimo como parâmetro para a definição de hipossuficiência econômica para fins de inscrição gratuita em concurso público: (...) Na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal acima citada, se essas decisões mencionadas pelos Recorrentes fixaram condenações em múltiplos de salário-mínimo com o objetivo de utilizá-lo como critério de correção monetária, estariam, sim, contrariando texto constitucional. Todavia, se o objetivo tiver sido apenas o de fixar o valor inicial da condenação, corrigindo-o monetariamente de acordo com os índices oficiais, então, não contrariam a vedação constitucional (conforme item 6 deste voto). A solução depende do exame de cada caso.[RE 565.714, rel. min.Cármen Lúcia, P, j. 30-4-2008,DJE211 de 8-8-2008.]"}, {"tipo": "texto", "texto": "Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]